Tribunal: TJPA
Processo: 0000326-93.2012.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO Nº 0000326-93.2012.8.14.0059. 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE/PA. APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. APELADO: PAULO SÉRGIO SEABRA COELHO (PATROCINADO PELO ADV. FERNANDO TOBIAS GONÇALVES, OAB/PA Nº 11.482). PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA. RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. RECORRIDO ABSOLVIDO SUMARIAMENTE EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO ACUSATÓRIO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 121, §2º, I, III E IV DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA AMPARADA COMPROVADAMENTE NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ART. 25, DO CPB – LEGÍTIMA DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO A QUO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e improvimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000326-93.2012.8.14.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: PAULO SERGIO SEABRA COELHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000326-93.2012.8.14.0059.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SOURE/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: PAULO SÉRGIO SEABRA COELHO (PATROCINADO PELO ADV. FERNANDO TOBIAS GONÇALVES, OAB/PA Nº 11.482).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. RECORRIDO ABSOLVIDO SUMARIAMENTE EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO ACUSATÓRIO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 121, §2º, I, III E IV DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA AMPARADA COMPROVADAMENTE NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ART. 25, DO CPB – LEGÍTIMA DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e improvimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000326-93.2012.8.14.0059.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SOURE/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: PAULO SÉRGIO SEABRA COELHO (PATROCINADO PELO ADV. FERNANDO TOBIAS GONÇALVES, OAB/PA Nº 11.482).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (
Num. 14866177 - Págs. 1 a 5)
, a qual absolveu sumariamente o recorrido
Paulo Sérgio Seabra Coelho
, com fundamento no art. 415, IV do CPP e arts. 23, II e 25, ambos do CPB.

Nas razões recursais, o
Parquet
ventila indícios de autoria de Paulo Sérgio Seabra Coelho e materialidade delitiva com relação ao crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV do CPB, cometido contra a vítima Eder Douglas Silva Souza, razão a qual pede ao final a pronúncia do apelado, para que seja devidamente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (
Num. 19422194 - Págs. 1 a 6
).

As contrarrazões defensivas firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 19422197 - Págs. 1 a 18
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (
Num. 19670884 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA DO APELADO
PAULO SÉRGIO SEABRA COELHO NOS TERMOS DO ART. 121, §2º, I, III E IV DO CPB
.

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe o presente apelo unicamente no sentido de ver pronunciado
Paulo Sérgio Seabra Coelho
nos moldes do
art. 121, §2º, I, III e IV do CPB, alegando existirem suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva para tanto.

Com efeito, a decisão de pronúncia está prevista no art. 413 do CPP e se dá quando o magistrado estiver convencido sobre a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou de participação na dinâmica criminosa apurados na instrução, pondo termo à primeira fase do procedimento de Júri, fixando seus limites de imputação:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou
medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no
Título IX do Livro I deste Código
.

Segundo a doutrina clássica, seria aplicado neste momento o princípio do
in dubio pro societate
na valoração do
standard
probatório pelo julgador com o fim de decidir acerca da pronúncia do réu, dando ao segundo momento a exposição das provas em plenário aos jurados para que possam julgar os crimes.

Contudo, uma outra corrente doutrinária mais moderna ganhou força, sendo ainda exigido apenas indícios de autoria e materialidade delitiva, mas obstando a aplicação da dúvida em favor da sociedade.

Esta segunda corrente foi encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp.
2091647
/DF, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em 26/09/2023.

Eis a ementa da decisão referida:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.

O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Feitas tais considerações, imergindo na casuística dos autos, passo então a examinar as provas colhidas na primeira etapa do procedimento, adiantando desde já que entendo pela manutenção da bem lançada fundamentação na decisão combatida.

Eis a decisão de referência nos excetos que importa (Num. 14866177 - Págs. 3 a 5):

“No presente caso, ficou evidenciado que o acusado agiu em legítima defesa posto que, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão atual, provocada pela própria vítima, visando resguardar sua própria vida, conforme prescrito pelos arts. 23, II, e 25, ambos do CP.

Isso porque, as testemunhas ouvidas em juízo informaram que a vítima foi quem iniciou as agressões e que teria partido para cima do réu quando este se recursou a lhe dar dinheiro e conseguindo desferir um golpe de faca em suas mão, na presença do filho do acusado. Além disso, momentos depois, quando o acusado passou novamente pela vítima, quando estava a caminho hospital, esta novamente veio em sua direção com a faca em punho, ocasião em que travaram luta corporal e o réu conseguiu tomar a faca e desferir apenas um golpe na vítima. Assim, reputo que a agressão produzida pelo acusado ocorreu como forma de defesa, para fazer cessar as agressões que estava sofrendo. Senão, vejamos:

A testemunha Maria da Conceição Maciel Nonato afirmou que “no momento eu era esposa do Eder; que estava no bar na frente da casa da minha irmã; que Eder estava na esquina quando o Paulo foi passando com a filha; eu estava longe no bar e só vi o momento em que Eder saiu do bar e foi lá para o canto; que vi Eder dando uma facada na mão do Paulo; Eder estava muito alcoolizado; que Paulo era nosso vizinho; Eder era uma pessoa muito difícil porque bebia muito e geralmente ele arrumava muita confusão na rua; Eder era pescador e por isso sempre andava armado com faca; que nesse dia Eder estava com faca porque num dia anterior eu tinha sido agredida com um tapa no rosto; que Paulo também pescava e nunca teve má índole no seu bairro; esse acontecimento foi isolado, nunca viu brigas; que não sabe o que Eder e Paulo falaram na hora da confusão, e que só viu quando o Eder estava no canto e o Paulo foi passando e o Eder chamando ele e depois já Eder deu uma facada na mão do Paulo; que depois do ocorrido soube que parece que o Eder foi pedir dinheiro a Paulo e Paulo não deu; que Eder foi logo esfaqueando o Paulo; que Paulo se defendeu e meteu a mão na faca; que depois Paulo foi embora para casa; que Eder voltou e continuou lá no canto; que Paulo foi para casa e na volta, Paulo vinha com a esposa para ir ao hospital, aconteceu a confusão, mas essa parte já não vi porque tinha ido na 9ª rua; que quando voltou já vi Eder furado no bar da minha irmã indo ao hospital; que ele ainda estava vivo; que o Eder não chegou a cair, ele estava de pé e foi levado de moto ao hospital; que então fui pro hospital seguindo o Eder e quando cheguei lá no hospital ele já estava dando último suspiro e só deu tempo de segurar na mão dele e ele morreu; que lhe contaram que tudo aconteceu quando Paulo e a esposa estavam indo ao hospital porque a mão dele estava sangrando; que foram momentos de muito desespero porque era esposa dele; que só viu a facada que Eder deu na mão de Paulo, mas que o momento que Paulo deu uma facada em Eder não viu, pois nessa hora tinha ido na casa de Maiara; que isso aconteceu há onze anos atrás e já não me recordo muito; que eu estava muito alcoolizada também e pelo fato de Eder ser meu marido eu posso ter agido no impulso de prejudicar o Paulo; que como estava muito alcoolizada pode ter confundido as coisas; que ficou muito triste com o que aconteceu e ficou na frente da casa de sua irmã e amanheceu bebendo e teve que tomar um banho para ir na delegacia no outro dia prestar depoimento, mas estava muito alcoolizada mesmo; que como não vi o segundo fato não posso dizer que o Paulo estava armado”.

A testemunha Maria Ligia dos Santos Maciel informou que “sou irmã de Maria da Conceição Maciel Nonato, namorada do Eder; sou dona do bar onde minha irmã estava e logo cedo Eder estava bebendo lá; ele estava tomando cerveja lá sentado; não lembro o horário que ele chegou no bar; não lembro com quem ele estava bebendo no bar; que estávamos conversando lá na frente do bar, eu , minha irmã e um amigo Rivadavia; eu não vi os fatos e só vi quando ele veio furado com a mão na barriga; que estava sentada numa cadeira de costas para o local onde aconteceu, logo não poderia ter visto o ocorrido, conforme consta no depoimento da polícia; que somente viu quando o Eder já veio furado; que nem queria ir à delegacia porque seus filhos nem queriam me deixar ir e só fui porque os policiais me mandaram ir; eu não queria porque eu não tinha visto nada; não lembro de ter lido esse depoimento na hora lá na delegacia; que só ouviu falar que o Eder tinha pedido um real ao Paulo e Paulo não dar e por isso Eder tinha dado uma facada na mão do Paulo, mas eu não vi nada, eu só ouvi falar mesmo”.

A informante do juízo Graziela Cardoso Macedo, esposa de Paulo, informou que “Paulo tinha ido para a casa da tia dele com a filha menor; e que quando Paulo já estava voltando de lá e vinha passando na 8ª rua ele encontrou Eder; que Eder pediu um real e como Paulo não deu Eder deu uma furada nele; que a furada era pra pegar na barriga mas ele botou a mão; que Paulo chegou em casa vi que ele estava ferido na palma da mão e sangrava; ele foi logo contando o que tinha acontecido e disse a ele para então irem à delegacia; que rápido foram para a delegacia de bicicleta; que ia pedalando e Paulo na garupa; que moram na 8ª rua então tinha que passar na frente do local; que então estavam indo a delegacia quando cruzaram com Eder e ele veio para cima do Paulo que pulou da bicicleta; que então eles começaram a briga corporal; que Eder estava com a faca; que fiquei um pouco distante deles; que Paulo não estava armado, ele não foi em casa pegar faca; que ninguém mais viu o ocorrido; que não lembra mais; que não chegou a ver Paulo esfaqueando o Eder; quem estava no local porque já faz muito tempo; que procurou a delegacia para fazer a ocorrência do acontecido; que eles pararam de brigar e o pessoal começou a gritar; eu não vi as facadas; que voltei pra minha casa e Paulo foi embora e não sabe pra onde; não vi o Eder esfaqueado; que soube que ele foi esfaqueado por conta de comentários na 8ª rua; que soube que Eder morreu quando a família de Eder chegou para tentar invadir a casa da minha família.

A testemunha Rivadavia Gomes Nobre informou que “não conheço nem o acusado nem a vítima; que na época não conhecia quase ninguém porque era novo aqui na Cidade e estava aqui para comprar peixe; que no dia dos fatos estava dando uma ajuda no bar, fazendo uns bicos; que estavam no local a dona do bar e a irmã dela; só não lembra se ela estava de passagem; que estava dando uma força servindo o pessoal e como o movimento estava fraco coloquei uma cadeira e ficou conversando com a dona do bar, quando então começou uma confusão; que depois um foi embora; que uma meia hora depois, a pessoa que foi embora voltou com a mulher dele em uma bicicleta; e foi quando o Eder voou em cima do Paulo e começou a briga; que foi para perto e já viu quando o Eder estava no chão com a mão na barriga furado e foram socorrer; e o Paulo foi embora com a mulher; que ouviu comentários de que o Eder teria pedido dinheiro a Paulo e que ele não deu e por isso começaram a primeira briga; que pelo que me recordo tinha uma criança no local, mas não lembra se estava brincando ou no colo de alguém; que não viu se houve alguma facada nesse primeiro momento; que teve a briga e Paulo se retirou e depois voltou com a mulher na bicicleta; que o Eder voou nele e a confusão começou de novo; que tem um lembrança de ter visto algo brilhante na mão do Eder, mas não deu pra identificar bacana até porque o local era escuro; que depois o pessoal lhe disse que o Eder tinha esse costume de ficar “multando os outros” pedindo dinheiro e que ele era até inconveniente; que tem bem lembrança da vinda de Paulo e a esposa dele na bicicleta; que até comentou com a dona do bar que como Paulo vinha com a esposa na bicicleta as coisas já tinha se acalmado então; que não é verdade o que está no depoimento da polícia de que teria visto o Paulo descendo da bicicleta, puxar faca e dizer “a é tu que gosta de furar os outros e furar o Eder que caiu no chão”; que o rapaz que foi esfaqueado é que estava com uma coisa brilhante e até falou para dona do bar “tomara que não seja faca”.

O réu em seu interrogatório corroborou a versão dos fatos, afirmando que “vinha da casa da minha tia com minha filha de 9 anos de idade, quando o Eder me parou e veio me pedir dinheiro; como eu disse a ele que não tinha, ele veio me dar uma facada na barriga e eu meti a mão e sai de lá e fui pra casa; que depois eu vinha com minha esposa na bicicleta para ir até a delegacia e foi quando cruzamos de novo com ele e ele veio pra cima de mim novamente; ai começamos a brigar e eu consegui tomar a faca dele e furar”.

Pelos depoimentos apontados, harmoniosamente, consoante entendido
a quo,
percebe-se que a vítima iniciou as agressões contra o apelado, estando aquela embriagada e exigindo que o recorrido lhe entregasse certa quantia em dinheiro.

Ora, verifica-se que isso ocorreu em dois momentos, sendo que em ambos, os ataques iniciaram-se por meio da vítima, que segundo a informante do juízo Graziela Cardoso Macedo, esposa do recorrente: “...
que Eder pediu um real e como Paulo não deu Eder deu uma furada nele; que a furada era pra pegar na barriga mas ele botou a mão; que Paulo chegou em casa vi que ele estava ferido na palma da mão e sangrava; ele foi logo contando o que tinha acontecido e disse a ele para então irem à delegacia; que rápido foram para a delegacia de bicicleta; que ia pedalando e Paulo na garupa; que moram na 8ª rua então tinha que passar na frente do local; que então estavam indo a delegacia quando cruzaram com Eder e ele veio para cima do Paulo que pulou da bicicleta; que então eles começaram a briga corporal; que Eder estava com a faca; que fiquei um pouco distante deles; que Paulo não estava armado, ele não foi em casa pegar faca; que ninguém mais viu o ocorrido
”.

O testemunho de Rivadavia Gomes Nobre é em igual sentido:
“começou uma confusão; que depois um foi embora; que uma meia hora depois, a pessoa que foi embora voltou com a mulher dele em uma bicicleta; e foi quando o Eder voou em cima do Paulo e começou a briga; que foi para perto e já viu quando o Eder estava no chão com a mão na barriga furado e foram socorrer; e o Paulo foi embora com a mulher; que ouviu comentários de que o Eder teria pedido dinheiro a Paulo e que ele não deu e por isso começaram a primeira briga; que pelo que me recordo tinha uma criança no local, mas não lembra se estava brincando ou no colo de alguém; que não viu se houve alguma facada nesse primeiro momento; que teve a briga e Paulo se retirou e depois voltou com a mulher na bicicleta; que o Eder voou nele e a confusão começou de novo; que tem um lembrança de ter visto algo brilhante na mão do Eder, mas não deu pra identificar bacana até porque o local era escuro
”.

Deste modo, vislumbra-se com clareza que as lesões cometidas pelo apelado contra a vítima estão devidamente amparadas na excludente de antijuridicidade da legítima defesa, prevista no art. 25 do CPB, sobretudo pela presença de seus elementos constitutivos: utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Como se vê, sem maiores divagações, não há como reformar a sentença atacada, uma vez que a conduta do recorrente não constitui crime de homicídio qualificado como arguido pela acusação pela incidência da excludente de ilicitude inserta no art. 25 do CPB; sendo, pois, inviável a pronúncia do recorrido (art. 415, IV, CPP).

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego total provimento.

É o voto
.

Belém, 02/12/2024